Tribunal: TJMT
Processo: 1024492-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVANTE(s)
JOSÉ LUIZ CARDOSO
AGRAVADO(s)
OLIVIO JOSÉ SELLA
Ação Execução 1002273-82.2019.811.0002
Embargos à Execução 1020370-33.2019.811.0002
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de ID no 67433470, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias dará ensejo ao cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora